Tribunal: TJMT
Processo: 0020858-40.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020858-40.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (APELANTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0020858-40.2019.8.11.0055, movida por BANCO RODOBENS S.A., julgou procedente o pedido inicial, neste termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto pelo requerido e ACOLHO a pretensão da parte autora, razão por que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, confirmando a liminar de id. 66811043 – págs. 58/60, por conseguinte, REINTEGRANDO definitivamente o autor na posse do bem móvel objeto do contrato de arrendamento mercantil operacional nº 110419, com base no art. 560 e seguinte do CPC/15 e, por fim, decido pela:

a) Condenação da requerida ao pagamento da multa residual de 40% das parcelas vincendas de nº 17 a 60, acrescidas de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento.

b) Condenação da requerida ao pagamento das parcelas de nº 13 a 16 acrescidas dos encargos contratuais do item VI do contrato de nº 110419, ou seja, multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, caso não tenha os acrescidos no depósito parcial em id. 66811043.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do valor do proveito econômico obtido.

DEIXO de determinar a expedição de mandado definitivo de reintegração de posse, tendo em vista que a parte autora já se encontra reintegrada e procedeu com alienação do bem.”

Nas razões do recurso de Id. 240644150, a parte ré, ora apelante, em síntese, sustenta que houve o pagamento das parcelas de nº 13 a 16, não havendo se falar na condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte apelada.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer o pagamento das parcelas de nº 13 a 16, e, via de consequência seja afastada qualquer penalidade ou encargo.

Contrarrazões, no Id. 240644155, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe que uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,

pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Respaldado nesse entendimento consolidado, a tese do recorrente, de que houve a purgação da mora, em razão do depósito realizado no Id. 66811043 - fls. 73 e ss., foi rejeitada pelo juízo de origem, oportunidade em que indeferiu o pedido consignatorio das parcelas do contrato de arrendamento (Id. 240643273 - fls. 1 e ss.).

É assim, porque, analisando detidamente os autos, não houve o adimplemento da integralidade da dívida, vez que a parte apelante realizou o pagamento parcial do débito.

Outrossim, na oportunidade, fora consignado que
“Na eventual inexistência de acordo, defiro, desde já, o levantamento dos valores depositados aos autos em favor da parte requerida, ora depositante.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico do documento de Id. 240643273 - fls. 12 e ss., que a mesma informou seus dados bancários para a realização do levantamento dos valores.

Ora, havendo o indeferimento do pedido consignatório, bem como determinação do levantamento dos valores, não há se falar no adimplemento da dívida.

Portanto, escorreita a sentença que determinou o pagamento dos valores inadimplidos, com incidência de multa e juros, nos termos firmados em contrato.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69 – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE – SENTENÇA REFORMA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

(N.U 1001130-77.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Câmara:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EXTEMPORÂNEA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.”

(N.U 1012940-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DE MORA REALIZADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA, MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTE DO STJ – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.”
(N.U 0001709-75.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Assim também vem decidindo este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO PURGADA NO QUINQUÍDIO DO § 2º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. – INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A data de início da contagem do prazo de cinco dias para a purgação da mora se inicia na data do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3º, § 3º, do DL 911/69
. II – Tendo em vista que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, correta a sentença de piso que confirmou a posse definitiva do veículo com o credor fiduciário. III - Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa. (TJ-MT 10032571220208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E MERAMENTE PARCIAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - TESE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a restituição, ao devedor, do bem objeto da garantia fiduciária depende do pagamento, no quinquídio posterior à execução da liminar, da integralidade do débito, que compreende a totalidade do valor elencado pelo credor fiduciário na petição inicial.
2. Os honorários sucumbenciais arbitrados no mínimo legal não comportam redução. 3. Recurso não provido, com majoração automática da verba honorária (art. 85, §11 do CPC).” (N.U 1038568-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Assim, não merece reforma a sentença ante a intempestividade da purga da mora.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024